Tribunal: STF
Processo: ARE 1541460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84) - Pretensão de disponibilização de tratamento multidisciplinar pelo método Denver - Sentença de procedência - Nada obstante o dever dos entes públicos de assegurar a saúde e a vida da pessoa humana, no caso, a necessidade do tratamento multidisciplinar pelo específico método Denver não foi demonstrada - Relatório médico e laudo pericial que indicam a eficácia do tratamento pelo método Denver, mas não atestam a ineficácia do método convencional no tratamento do menor - Experto que conclui pela ausência de demonstração da superioridade e melhor eficácia do método específico em relação ao já disponibilizado na rede pública de saúde Manutenção, portanto, do tratamento multidisciplinar apenas pelo método convencional - Situação que envolve direito fundamental da criança à saúde - Direito público subjetivo e de absoluta prioridade, assegurados à criança e ao adolescente pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - Dever de disponibilização do tratamento pela Administração Pública - Imperatividade de disponibilização de recursos destinados a tal fim, de forma solidária pelos entes públicos, de modo a assegurar o mínimo existencial, nos termos dos princípios e normas vigentes no ordenamento jurídico - Precedentes desta C. Câmara Especial – Sentença em parte reformada para afastar a disponibilização do tratamento multidisciplinar pelo método Denver, devendo o fornecimento ocorrer pelo método convencional - Necessidade de renovação da prescrição médica a cada seis meses, para comprovar a necessidade da continuidade e atualidade do tratamento, e possibilitar o devido controle da regularidade do fornecimento pelo poder público - Recurso voluntário parcialmente provido, com observação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 23; 196; 198; 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente